Tribunal: STF
Processo: Pet 12844
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos das decisões, proferidas nos autos da Pet nº 12.637, da Pet nº 12.675 e da Pet nº 11.438.



    Em síntese, os requerentes aduziram o seguinte:



    “1.1 Os requerentes e outros executivos da CCR, empresa de concessão de rodovias, após meses de negociação com a Força Tarefa Lava Jato de Curitiba, celebraram acordos de colaboração premiada no âmbito da Operação Integração, que tramitou perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    1.2 Os requerentes tiveram seu acordo assinado pela Procuradoria Geral da República e homologado perante o Superior Tribunal de Justiça, nos autos sob nº 12.637-DF (LUIZ CARLOS) e 12.675-DF (JOSÉ BRAZ), por força da competência por prerrogativa de função daquela Corte em face de determinados investigados (autos integrais em anexo). 



    1.3 Desde então os requerentes vêm cumprindo fielmente as disposições do acordo, submetidos a medidas restritivas de liberdade e de direitos, em que pese não haver sequer denúncia oferecida em desfavor de ambos.



    (...)



    1.6 Os efeitos dessa decisão, já estendida a outros investigados da Operação Integração, também se projetam aos requerentes e às negociações de acordos de colaboração premiada comandadas pelos mesmos Procuradores da República. 



    1.7 Como será evidenciado, foram várias as ilegalidades praticadas no curso das negociações e que levam ao reconhecimento da nulidade dos acordos e a necessidade de revogação dos negócios jurídicos.”



    Ao final, requerem:



    “a) a distribuição e processamento da petição sob segredo de justiça, em razão da confidencialidade do acordo de colaboração; 



    b) liminarmente a suspensão dos deveres impostos aos requerentes nos acordos de colaboração; 



    c) no mérito, a confirmação da medida liminar, com a extensão das decisões proferidas na PET 11.438, para o fim de serem revogadas as colaborações premiadas celebradas nos autos sob nº 12.637-DF e 12.675-DF, meios de produção de prova ilegalmente utilizados no âmbito da Operação Integração;



    d) na hipótese de improcedência do pedido, que o STF expressamente determine que o presente pedido, porque fundado em legítimas razões, não seja considerado como elemento de rescisão unilateral dos colaboradores.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, os requerente deduzem pedido de extensão “para o fim de serem revogadas as colaborações premiadas”, trazendo como paradigmas:



    “decisão proferida na PET 11.438, que ora se requer extensão, constatou-se o “conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais” na Operação Integração, com a declaração de ilicitude das provas produzidas e trancamento de ações penais; ”



    Verifico que a pretendida revogação das colaborações premiadas firmadas pelos requerentes constitui medida estranha às determinadas por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas, demandando a análise de questões estranhas aos julgados cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pleito.



    Anoto, ademais, que o pleito dos requerentes deve ser deduzido perante o juízo competente para o exame de eventual vício de validade do ato jurídico por eles firmados.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente